Tribunal: TJES
Processo: 5005498-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005498-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR MIRANDA e outros

AGRAVADO: ELDER GERALDO DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ademir Miranda e Silvana Miranda e Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Elder Geraldo de Souza, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa física é relativa (juris tantum), podendo ser afastada apenas por provas concretas da inexistência de hipossuficiência, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Os agravantes juntam documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência de recursos, tais como: (i) comprovante de aposentadoria com benefício de R$ 3.347,00 (três mil, trezentos e quarenta e sete reais); (ii) ausência de obrigatoriedade na apresentação de declaração de imposto de renda; (iii) registros de negativação no SERASA; (iv) comprovante de inatividade laboral desde 2016 da agravante Silvana, com ausência de rendimentos como microempreendedora.

O indeferimento do pedido pelo juízo de origem baseou-se em exigência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), o que não constitui requisito legal obrigatório para concessão do benefício.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, desde que não elidida por provas robustas em sentido contrário.

Presentes os requisitos legais, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do juízo ou da parte contrária produzir prova suficiente para infirmá-la.

A apresentação de documentos que demonstrem renda inferior a três salários mínimos, ausência de vínculo empregatício e inexistência de movimentações financeiras relevantes constitui prova idônea da hipossuficiência.

A exigência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) não é condição legal para a concessão da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005498-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADEMIR MIRANDA E SILVANA MIRANDA E SILVA

AGRAVADO: ELDER GERALDO DE SOUZA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADEMIR MIRANDA E SILVANA MIRANDA E SILVA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES
, nos autos da
ação de imissão na posse
, ajuizada por
ELDER GERALDO DE SOUZA
em face dos recorrentes, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação.

No recurso (id. 13137407), os recorrentes alegam, que preenchem todos os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o agravante Ademir é aposentado, recebe benefício mensal de R$ 3.347,00 (três mil trezentos e quarenta e sete reais), valor inferior a três salários mínimos, o que, conforme entendimento consolidado do TJES, configura hipossuficiência econômica presumida. Aduz ainda que não apresenta declaração de Imposto de Renda por estar isento e que possui apontamentos no SERASA, demonstrando sua situação financeira crítica.

A agravante Silvana, por sua vez, informa que está inativa desde outubro de 2016, quando encerrou seu último vínculo formal de trabalho. Embora registrada como microempreendedora individual, declara não exercer atividade nem auferir rendimentos. Apresenta, para tanto, Declaração Anual do SIMEI e extratos bancários dos últimos quatro meses que evidenciam ausência de movimentações significativas.

Os recorrentes reforçam que o entendimento adotado pelo juízo de origem desconsidera a presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conforme previsto no art. 99, §3º, do CPC.

Sem contrarrazões.

Necessário averiguar no caso em exame se os agravantes fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que as partes agravantes ostentam a hipossuficiência alegada.

Em um detido exame dos autos de origem, verifica-se que os agravantes juntaram aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação: (i) cópia da carteira de trabalho, comprovando a ausência de vínculo empregatício; (ii) declaração de isenção de imposto de renda de ambos.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pelas partes Agravantes corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pelas partes Recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)